Tribunal: CARF
Processo: 15504.727439/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727439/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.065 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
ORTO BH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como
empreendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das empresas
para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no Regime
Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727439/2017-36
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-79.787,
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
O presente processo administrativo versa sobre a exclusão do contribuinte Orto
BH Ltda - EPP da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições de que trata a Lei
Complementar – LC no 123/2006 (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE/No 063, de 2/10/2017, exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belo Horizonte/MG (fl.396), com efeitos a partir de 1/7/2012, com fundamento na LC no
123/2006, artigo 3o, §4o, incisos II, IV, V e IX.
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional (fls. 2/25), a
Orto BH Ltda - EPP e as empresas listadas no item 1.2 da representação compõem grupo
econômico de fato, em razão das seguintes constatações:
- a administração das empresas passa pelos integrantes das famílias Albuquerque
e Delamarque, conforme histórico da composição societária das mesmas (subitem 7.1);
- a relação parental dos sócios (marido, esposa, filhos) e as datas de suas
respectivas inclusão e exclusão nos contratos sociais evidenciam que houve revezamento de
sócios nos quadros sociais e na própria administração das empresas (subitem 7.1);
- existência de reclamatória trabalhista proposta por ex-funcionária em 2013, na
qual informa ter sido admitida pela empresa Orto Shopping em 2004 e, posteriormente, em 2006,
transferida para a Ortocon Ltda sem rescisão contratual;
- nos autos da citada reclamatória trabalhista, o preposto da reclamada admite a
existência do grupo econômico entre as empresas;
- informações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP apontam que ocorreram 80 movimentações/transferências de
empregados entre as empresas no período fiscalizado, havendo casos em que um mesmo
empregado foi transferido mais de uma vez entre elas.
Segundo a representação, os revezamentos na gestão das empresas que compõem
o grupo econômico comprovam a administração de mais de uma empresa pelos mesmos sócios e
que, neste contexto, o que se configura é a tentativa de se dividir o faturamento total das
empresas como um todo, em subfaturamento segmentado por unidades de um único
empreendimento, e, consequentemente, driblar a LC no 123/2006, que estipula o limite pelo
faturamento para enquadramento no Simples Nacional.
Ainda segundo a auditoria fiscal, nesta hipótese, de dependência entre as empresas
que atuam como empreendimento único, o faturamento para fins de apuração do limite legal não
pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de
uma das empresas dele integrante.
A fiscalização apurou que, desde o ano calendário de 2012, o somatório do
faturamento das empresas do grupo, tomadas em seu conjunto, ultrapassou o limite anual
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

estabelecido de R$ 3.600.000,00 para enquadramento no Simples Nacional, conforme LC no
123/2006, artigo 3o, inciso II, na redação vigente à época dos fatos geradores.
Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 063
em 9/10/2017 (Aviso de Recebimento – AR - fl. 397) e, em 8/11/2017 (termo de análise de
solicitação de juntada – fl. 400), apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 401/418,
acompanhada de documentos, na qual alega o que segue.
Assegura que as 12 empresas mencionadas no procedimento fiscal constituem
unidades franqueadas independentes da franquia ALL PÉ.
Afirma que as empresas atuam sob o mesmo ‘know how’ desenvolvido pela
franqueadora, sendo este fato insuficiente para concluir que foram constituídas por interpostas
pessoas ou para caracterizar grupo econômico empresarial.
Informa que a franquia ALL PÉ é líder no mercado de produtos e serviços para
tratamento e conforto dos pés e conta atualmente com unidades em 11 Estados, além das 12
franquias localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte citadas na autuação.
Alega que os aspectos fáticos probatórios dos autos não possuem aptidão em
abstrato para sustentar a conclusão fiscal de que as 12 empresas foram constituídas por
interpostas pessoas ou constituem grupo econômico empresarial, o que constitui vício de
motivação e enseja a consequente nulidade do ato administrativo de exclusão das empresas do
Simples Nacional. Discorre sobre o assunto.
Alega que, embora a exclusão do Simples Nacional das empresas tenha sido
fundamentada na suposta constituição das sociedades por interposta pessoa, não houve a
indicação do suposto real sócio oculto que estaria por trás dos sócios formais e/ou de qualquer
ato por ele supostamente praticado.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
segundo o qual a “[...] caracterização de ‘interposta pessoa’ necessita da utilização de terceiros
que simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas, deixando para
os verdadeiros ‘donos’ (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com ilimitados poderes
para gerira empresa [...]”.
Assegura que não há elementos nos autos capazes de afastar a titularidade de
quotas tal como estampada nos contratos sociais.
Assevera que a simples existência de 3 procurações, nas quais sócios de empresas
outorgaram poderes de administração a terceiros, e que vigeram por curto espaço de tempo, não
autoriza a conclusão de que as empresas foram constituídas por interpostas pessoas, já que
insuficiente para demonstrar que os sócios formais não seriam os sócios reais das empresas.
Alega que a constituição de procuração é ato lícito e que a prova efetiva de uma
sociedade constituída por interposta pessoa seria aquela que demonstrasse o afastamento dos
sócios formais da gestão das sociedades.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

Afirma que a própria fiscalização reconhece que as procurações mencionadas já
não possuíam efeito no instante da auditoria fiscal.
Diz que todas as menções relativas à composição do quadro societário das
empresas relacionadas a período anterior a 5 anos contadas da data dos Atos Declaratórios
Executivos de Exclusão do Simples Nacional, independente da relevância ou não de tais
acontecimentos, devem ser afastadas em decorrência da decadência.
Assegura que, afora a inclusão indevida de fatos já alcançados pela decadência, a
afinidade afetiva ou familiar entre sócios de uma mesma rede de franquia, ou mesmo as
alterações feitas no quadro societário das empresas ao longo de sua existência, não são fatores
determinantes para caracterizar grupo econômico empresarial.
Afirma que grupo econômico empresarial se configura mediante a comprovação
de interdependência, coordenação e gestão unitária entre as empresas. Cita doutrina e a
jurisprudência neste sentido.
Diz que a Lei no 13.467/2017, artigo 2o, parágrafo 3o, ampliou o entendimento
acima exposto e que, nos termos desta legislação, se até mesmo a existência de sócios idênticos
entre empresas não configura grupo econômico, menos ainda as afinidades afetivas ou de
parentesco, como faz crer a auditoria fiscal.
Afirma que a detecção de afinidades afetivas ou de parentesco entre sócios de
empresas constitui, quando muito, indício capaz de justificar a abertura de processo de
investigação a fim de se comprovar ou não a suspeita de existência de grupo econômico.
Invoca novamente o instituto da decadência para requerer seja excluída dos autos
a prova relacionada à ação judicial de reclamação trabalhista no 002098-66-2013.503-0139,
movida por Eliza Cristina de Jesus Barreto, eis que a Sra. Eliza foi desligada de uma empresa e
admitida em outra em 3/2006, portanto, em momento anterior aos últimos 5 anos.
Alega que as movimentações de funcionários também não constituem, por si só,
fator determinante e conclusivo para caracterizar grupo econômico empresarial, capaz de
justificar a exclusão da autuada do Simples Nacional, mas, quanto muito, mero indício para
justificar a instauração de eventual procedimento de fiscalização.
Assegura ser a eventual utilização conjunta ou o compartilhamento de
funcionários o elemento determinante para configurar grupo econômico empresarial, e não a
saída de funcionários do rol de empregados da GFIP de uma empresa e a entrada destes no rol de
empregados na GFIP de outra empresa, como faz crer a fiscalização.
Afirma que não há nos autos qualquer menção sobre eventual utilização conjunta
ou compartilhada de funcionários entre as empresas envolvidas.
Reafirma que cada uma das 12 empresas constitui uma unidade franqueada
independente da franquia ALL PÉ e que o fato de estarem ligadas pelos mesmos procedimentos
de “know how’ desenvolvidos pela franqueadora não conduz à conclusão de serem constituídas
por interposta pessoa ou mesmo caracterizar grupo econômico empresarial.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

Alega ser o mercado em que atuam altamente especializado e com poucos
concorrentes, de modo ser “[...] mais do que natural se esperar que unidades franqueadas da
mesma franquia existentes em uma mesma região geográfica fiquem no poder e administração
dos familiares e pessoas próximas daqueles que já conhecem o funcionamento e bom resultado
da franquia ALL PÉ”.
Assegura ser “[...] natural do ser humano indicar a seus afetos coisas boas [...]”, o
que acontece também no mercado econômico das franquias, e o que explica o fato de os quadros
societários das 12 empresas franqueadas serem constituídos, em sua maioria, por membros das
famílias Alburquerque e Delamarque.
Afirma não haver qualquer relação de parentesco entre os integrantes das famílias
Alburquerque e Delamarque.
Destaca que tais famílias não possuem franquias fora da região metropolitana de
Belo Horizonte e que também não possuem relação de parentesco com os sócios das demais
franquias da ALL PÉ localizadas em Minas Gerais e no restante do Brasil.
Assegura que cada uma das 12 franquias da ALL PÉ consideradas no
procedimento fiscal foram regularmente constituídas, possuem personalidade jurídica própria,
estabelecimento próprio, estoque próprio e individualizado, funcionários próprios e sócios
distintos.
Afirma que as empresas são administradas pelos sócios constantes nos seus
respectivos contratos sociais e que, embora estes possuam relação de parentesco, tal fato não
autoriza sejam as empresas consideradas um único grupo econômico empresarial.
Assevera ser normal a saída de funcionários de uma franquia para ingressar em
outra da mesma rede franqueada, considerando o contexto da realidade do mercado em que as
empresas atuam, que é altamente especializado e com poucos concorrentes.
Afirma que tal movimentação ocorre porque um funcionário já treinado e
acostumado com os procedimentos da franquia exige um esforço bem menor de adaptação, além
de representar ganho de produtividade e economia em treinamento.
Reafirma que há incongruência no enquadramento legal para fins de exclusão da
autuada do Simples Nacional e que não há nos autos nenhum elemento de prova capaz de
comprovar a existência de coordenação para resultado comum entre as empresas, mas sim quatro
situações fáticas que, sozinhas ou combinadas, não são capazes de demonstram que as empresas
agem de forma coordenada.
Ao final, requer sejam afastadas as imputações de que as empresas são
constituídas por interpostas pessoas ou que constituem grupo econômico empresarial, para
manter a apuração individualizada do limite de faturamento anual bruto para fins de opção pelo
Simples Nacional, o que resulta na manutenção de todas as empresas no regime de recolhimento
unificado, determinando-se o cancelamento dos Atos Declaratórios Executivos de Exclusões do
Simples Nacional datados de 29/6/2017.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

Requer ainda que todos os processos relativos aos atos de exclusões das 12
empresas sejam apensados e julgados simultaneamente em razão da similitude fática e jurídica
das situações.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCESSO
DE
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas que atuam como
empreendimento único autoriza o somatório das receitas brutas das
empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento
no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e
Contribuições - Simples Nacional.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual foram reiterados
os argumentos trazidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
O contribuinte Orto BH Ltda - EPP foi excluído do Simples Nacional, por intermédio
do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 063, de 2/10/2017, exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG, com efeitos a partir de 1/7/2012, com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, §4o, incisos II, IV, V e IX.
LC no 123/2006
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária,
a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada
e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:
[...]
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais).
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar o regime de que trata o art. 12 desta
Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
[...]
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendário anteriores;
A Recorrente alega que se tratam de 12 unidades franqueadas, sem unidade
econômica ou administrativa. Que não há sócio oculto, tal como postulado pela administração.
Ocorre que, conforme bem indicado pelo r. acórdão recorrido:
Conforme detalhadamente demonstrado no item 7 da Representação, as
12 empresas possuem praticamente os mesmos sócios desde a sua
constituição, que são integrantes das famílias Alburquerque e
Delamarque (pai, mãe e filhos), que se revezam no quadro societário e na
administração das empresas.
As informações apresentadas no item 7 também evidenciam que há
empresas sendo administradas simultaneamente pela mesma pessoa física
(sócio-administrador) desde 2012, conforme a seguir demonstrado:
1) o Sr. Miguel Campi Delamarque é sócio-administrador da Orto Del
Rey Ltda - EPP desde 20/12/2013 e da Ortopower Produtos e Serviços
para os Pés Ltda - EPP desde 18/12/2013;
2) o Sr. César Roberto Alburquerque é titular pessoa física responsável
pela Orto Shopping Eireli – EPP desde 30/12/2009 e sócio-
administrador da Ortoexpress Serviços para os Pés Ltda - ME desde
20/12/2013 e da Ortoplace desde 27/5/2014;
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

3) a Sra. Gilvânia Prado de Oliveira Alburquerque, é sócia-
administradora da Orto das Gerais Produtos e Serviços para os Pés Ltda -
EPP desde 5/2/2014, da Orto Estação Ltda – EPP desde 24/10/2014 e da
Ortocity Produtos e Serviços para os Pés Ltda - EPP desde 17/12/2013; e
4) o Sr. André Fernando Arantes Delamarque, filho do Sr. Miguel e da
Sra. Sandra Cristina, é título pessoa física responsável pela Ortomec
Eireli - ME desde 17/12/2013 e sócio-administrador da Orto BH Ltda -
EPP desde 17/12/2014;
De igual maneira, as informações indicam que a mesma pessoa física
administrou simultaneamente mais de uma empresa em intervalos de
tempo anteriores a 2012.
A título exemplificativo, verifica-se que a Sra. Sandra Cristina Maia
Arantes constou como sócia-administradora no contrato social das
empresas Orto Del Rey Ltda Ltda - EPP, Orto das Gerais Produtos e
Serviços para o Pé Ltda - EPP, Ortopower Produtos e Serviços para os
Pés Ltda - Me e Ortoexpress Serviços para os Pés Ltda - ME entre
28/9/2007 a 20/12/2013, 14/5/2003 e 13/1/2010, 9/12/2009 a 5/8/2016 e
9/6/2006 a 10/11/2010, respectivamente.
Não convence o argumento levantado pela Recorrente de que as procurações teriam
sido por curto período temporal, pois o argumento só valeria para reforçar o aspecto formal da
acusação fiscal da existência de uma unidade econômica centralizada, mas não o substrato
econômico subjacente.
Ademais, as comprovadas transferências de trabalhadores entre as unidades
franqueadas sem a alteração de contrato de trabalho ou de contrato civil entre as empresas
reforça o argumento da representação fiscal de que se trata de grupo econômico de fato, ao
contrário do sustentado pela Recorrente.
Conforme Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional:
7.11.2- Chama a atenção que, por vezes, o mesmo trabalhador é
transferido mais de uma vez entre os participantes da organização.
É o caso dos empregados Ozélia dos Anjos Ferreira da Silva, Tomaz
Aleksei Teixeira, Raphael Oliveira Arantes, Daniela Silvia de Souza e
Vanessa da Silva Borges, dentre outros.
Com relação especificamente à Orto BH Ltda - EPP, em pesquisa
realizada no sistema informatizado GFIPWEB, verificou-se os seguintes
registros de transferência de empregados em GFIP entre 1/2013 a
12/2016:
- 4 registros sob o código ‘N1’ (‘transferência de empregado para outros
estabelecimento da empresa’), nas competências 1/2015, 2/2015 e
3/2016;
- 3 registros sob o código ‘N2’ (‘transferência de empregados para outra
empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha
havido rescisão de contrato de trabalho’), nas competências 5/2013,
8/2013 e 11/2016; e
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

- 9 registros sob o código ‘N3’ (‘empregado proveniente de transferência
de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem
rescisão do contrato de trabalho’), na competências 5/2013, 8/2013,
10/2013, 1/2015, 2/2015, 11/2015 e 10/2016.
Tais elementos são indicativos da existência de interesse integrado, efetiva
comunhão e integração de interesses entre as empresas do grupo. Conforme conclui o r. acórdão
recorrido:
Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 12 empresas
pertencerem a um mesmo 2 grupos familiares, o que, apesar de constituir
indício de irregularidade, não seria suficiente para caracterizar grupo
econômico nos termos da Lei no 13.467/2017, artigo 2o, §3o, tal como
ressaltado pela defesa.
O entendimento de que as empresas constituem grupo econômico de fato
irregular decorre essencialmente da constatação de que as empresas são
ou foram, em realidade, administradas conjuntamente ao longo do tempo,
na medida em que os sócios se revezam na administração das mesmas
e/ou as administram simultaneamente.
E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste na
decisão envolvendo a alocação de funcionários, materializada no número
expressivo de transferências de empregados entre as empresas sem
rescisão do contrato de trabalho ao longo do período fiscalizado.
Tal como ressaltado pela fiscalização, trata-se “[...] de procedimento
corriqueiro que demonstra a ligação entre as mesmas como se fossem
estabelecimentos de uma empresa, utilizando-se dos empregados de
forma conjunta e compartilhada”.
No caso, conforme acima mencionado, as GFIP do contribuinte indicam
o número expressivo de 16 movimentações de empregados no período
fiscalizado, dentre elas, 4 transferências para outros estabelecimentos
(código ‘N1’) e 9 movimentações correspondentes a empregados
provenientes de outras empresas sem rescisão de contrato de trabalho
(código ‘N3’).
Em sua defesa, o contribuinte alega que as transferências de empregados
são normais e esperadas diante da atividade comum exercida pelas
empresas, o que reduz os custos de treinamento e o prazo de adaptação
dos empregados aos novos empregadores.
Tal explicação, todavia, não merece acolhida diante do conjunto
probatório dos autos. Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra
transferência, mas de 80 transferências de empregados sem rescisão de
contrato de trabalho entre empresas que são administradas por membros
de 2 grupos familiares, que se revezam na administração e/ou
administram mais de uma empresa simultaneamente, conforme acima
demonstrado.
Tais transferências certamente evidenciam a ‘confusão’ entre as
empresas do grupo, na medida em que os empregados ora prestam
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

serviços em uma e ora em outra empresa, como se estabelecimentos de
uma mesma empresa fossem.
Diga-se que dificilmente tal elevado número de transferências, nos
moldes como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, ocorreria
entre empresas de fato autônomas, independentes e concorrentes entre si.
Considerando tal assertiva, as alegações da defesa, de que as
transferências reduzem custos de treinamento, adaptação, etc, acabam por
corroborar o entendimento ora adotado, de que as empresas atuam, em
realidade, como empreendimento único.
E há ainda o termo de audiência de decisão trabalhista que reconheceu a
existência do grupo econômico entre as empresas reclamadas com base
no depoimento do próprio preposto de uma delas, sobre a qual a defesa
apenas defende a ‘decadência’ da prova, que já foi afastada acima.
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são
capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento entre as empresas, que atuam, em verdade, como
um empreendimento único.
O contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das
empresas, que, apesar de aparentemente independentes, sempre atuaram
sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se revezam na
administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita bruta de
cada uma delas para fins de apuração do limite anual para enquadramento
no Simples Nacional, e a sua exclusão do Simples Nacional com
fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.
Por fim, o pedido para que os processos de exclusão do Simples Nacional
das 12 empresas envolvidas sejam apensados e julgados simultaneamente
não deve ser acatado. Apesar da similitude fática e jurídica dos fatos que
resultaram nas exclusões, os processos são autônomos e independentes
entre si, e contam com seus respectivos elementos de prova, capazes de
formar a convicção do julgador, sem prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.
Assim, em que pesem os esforços argumentativos da Recorrente, entendo que no
caso concreto restou comprovada a existência de grupo econômico, devendo ser mantido o r.
acórdão recorrido.
Com base no exposto, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.727439/2017-36

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital